Tribunal: TJDFT
Processo: 0714128-65.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SEM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 515 do Código de Processo Civil prevê, dentre outros, que as decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, são títulos executivos judiciais hábeis a aparelhar o pedido de cumprimento de sentença. No caso, a sentença que julgou improcedente o pedido declaratório não se presta para deflagar o cumprimento de sentença, por inexistir título hábil a ser executado.
2. A sentença que julga improcedente o pedido da ação de obrigação de não fazer que não impõe qualquer obrigação positiva de cunho condenatório, não pode ser objeto de cumprimento de sentença
3. O exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a autoexecutoriedade, que permite a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.